Tribunal: TCU
Processo: 005.575/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face da não aprovação da prestação de contas de convênio que teve por objeto o desenvolvimento institucional do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e a realização do VII Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (Seppir), em face da não-aprovação da prestação de contas dos recursos públicos federais repassados à Fundação Universidade de Brasília (FUB), por força do Convênio 15/2007-Seppir/PR, Siafi 597752, cujo objeto foi o desenvolvimento institucional do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e a realização do VII Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial (VII Fipir), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e Ma¿rcia de Albuquerque Rosalvos da presente tomada de contas especial; 9.2. considerar Márcio Resende de Almeida revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Timothy Martin Mulholland, Alexandre Lima e Cláudio de Moraes Machado; 9.4. julgar irregulares as contas de Timothy Martin Mulholland, Alexandre Lima, Cláudio de Moraes Machado e Márcio Resende de Almeida, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, III, "b" e "c"; 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das seguintes dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.4.1. responsáveis: Timothy Martin Mulholland, na condição de Presidente da FUB e signatário do Termo de Convênio Seppir/PR 15/2007 (Siafi 597752); e Alexandre Lima, na condição de Diretor e Ordenador de Despesas da Editora Universidade de Brasília (EDU) e de Gestor do Convênio 15/2007, designado pelo Ato do Decanato de Administração 404/2007, de 20/12/2007: DATA VALOR (R$) D/C 18/12/2007 R$ 312.152,40 D 9.4.2. responsáveis: Timothy Martin Mulholland, na condição de Presidente da FUB e signatário do Termo de Convênio Seppir/PR 15/2007 (Siafi 597752) e do Contrato 629/2007, firmado entre a FUB e a Fepad, em 19/12/2007; Alexandre Lima, na condição de Diretor e Ordenador de Despesas da Editora Universidade de Brasília (EDU) e de Gestor do Convênio 15/2007, designado pelo Ato do Decanato de Administração 404/2007, de 20/12/2007; Cláudio de Moraes Machado e Márcio Resende de Almeida, na condição, respectivamente, de Presidente e de Diretor Administrativo-Financeiro da extinta Fepad: DATA VALOR (R$) D/C 28/3/2008 R$ 151.000,00 D 28/3/2008 R$ 120.750,00 D 9/4/2008 R$ 541.550,00 D 9.5. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR Timothy Martin Mulholland R$ 600.000,00 Alexandre Lima R$ 600.000,00 Cláudio de Moraes Machado R$ 300.000,00 Márcio Resende de Almeida R$ 300.000,00 9.6. considerar graves as infrações cometidas por Timothy Martin Mulholland e Alexandre Lima, nos termos do artigo 60 da Lei 8.443/1992 c/c artigo 270, §1o, do RI/TCU; 9.7. inabilitar Timothy Martin Mulholland e Alexandre Lima para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo período de 5 anos, com fundamento no artigo 60 da Lei 8.443/1992 c/c artigo 270, §2o, do RI/TCU; 9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.10. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 007.770/2013-8 ; 9.11. dar ciência desta deliberação a Márcia de Albuquerque Rosalvos, à Fundação Universidade de Brasília (FUB) e à Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (Seppir).